Tribunal: STF
Processo: ARE 1454984
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDAS SALARIAIS NÃO DEMONSTRADAS.



    Estando a sentença devidamente fundamentada, não há falar em afronta ao disposto no inciso IV do §1º do art. 489.



    O julgador não está adstrito a conclusão da perícia judicial (art. 479 do CPC), prevalecendo o princípio do convencimento motivado (art. 371 do CPC), porquanto destinatário da prova, podendo, assim, decidir ou não por sua utilização na formação do seu convencimento, não havendo falar em nulidade no caso de a sentença ser contrária à conclusão da prova técnica produzida.



    Não evidenciada, no caso, afronta ao art. 37, XV, da CF, porquanto ausente perdas remuneratórias, uma vez que o vencimento percebido pelo servidor, em marco/1994, observada a média aritmética dos vencimentos auferidos nos quatro meses anteriores, é superior àquele recebido em fevereiro/1994.



    AFASTARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV, 22, inciso VI, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma o recorrente que “foi produzida prova pericial na fase instrutória, na qual o Perito nomeado pelo juízo atestou o descumprimento da Lei n. 8.880/94 pelo recorrido e a ocorrência de prejuízo no critério de conversão da URV utilizado, apontando o índice de 23,40%, favorável à recorrente”.



    Manifesta que, “sendo desconstituída a conclusão do laudo pericial, que comprovou a existência do direito da recorrente, os julgadores analisaram seus vencimentos e realizaram comparativo entre os critérios de conversão, A CONTAR DE ABRIL DE 1994 E NÃO CONFORME DETERMINOU A LEI FEDERAL Nº. 8.880/94, sem a participação das partes”.



    Argumenta, também, que “a conclusão é que os recorridos NÃO OBSERVARAM A LEI FEDERAL Nº 8.880/94, quando da conversão dos vencimentos dos servidores municipais para URV”.



    Em 4/9/23, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no art. 1.042 do CPC, ao fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, consignando que “o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado no âmbito deste Tribunal de Justiça não se fundamentou, exclusivamente, na sistemática da repercussão geral”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nesses pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 5, 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 8.880/94 e Lei Municipal nº 7.428/94) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a conversão de vencimentos para URV não representou prejuízo ao recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme disposto no §2º do art. 22 da Lei 8.880/94, a ofensa ao princípio constitucional (Art. 37, XV, da CF) que veda a irredutibilidade dos vencimentos, somente restará configurado quando o vencimento relativo ao mês de março de 1994, em Cruzeiros Reais, fosse inferior ao vencimento de fevereiro de 1994, também em Cruzeiros Reais.



    No âmbito do Município de Porto Alegre, não é possível afirmar que critério adotado para a conversão dos vencimentos do autor em URV’s violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tampouco as disposições da Lei Federal nº 8.880/94, a despeito de não ter adotado a médica aritmética da remuneração do servidor nos últimos 04 meses antes de março/94, em URV, na forma como previsto no inciso I do art. 22, da referida legislação federal, visto que ensejou no pagamento, a partir de 1994, seja em URV, seja em Cruzeiros Reais, em valor inferior àquele pago ao servidor em fevereiro/1994.



    Nos termos do §2º da Lei 8.880/94, só há falar em perda salarial quando o vencimento recebido em março de 1994 for inferior ao recebido em fevereiro de 1994, ambos calculados em Cruzeiros Reais.



    Do cotejo das fichas financeiras juntadas aos autos, bem como dos demais elementos de prova produzidos, verifica-se que a média aritmética do vencimento percebido pela autora, no período de novembro/93 até fevereiro/1994, alcançou CR$ 31.602,10 (78,05 URV’s), montante em URV que, multiplicado pelo valor do indexador em 31/03/1994 (CR$ 931,05), importaria em um vencimento de CR$ 73.089,75, para o mês de março/94, porém, conforme de infere da ficha financeira relativa ao mês de março/94 (fl. 18), foi pago a demandante vencimento equivalente a CR$ 84.532,20 (90,79 URV’s), tendo, assim, o mesmo percebido vencimento superior àquela auferida em fevereiro/94, que havia alcançado CR$ 41.191,00 (64,60 URV´s).



    Portanto, observa-se, assim, que o vencimento recebido pelo autor em março/94 foi superior ao valor daquele recebido em fevereiro/94, tanto em Cruzeiros Reais como em URV, tendo esta, ainda, superado a média dos meses de novembro/93 até fevereiro/94.



    Não há falar, portanto, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da CF, pois tendo em vista que o vencimento de março foi em montante superior ao de fevereiro de 1994, na forma como preconizado pelo §2º do art. 22 da Lei 8.804/94.



    (...)



    De outro lado, não merece guarida a pretensão da parte autora de aplicação do índice de reajuste de 115,74%, previsto no Decreto Municipal nº 11.005/94, sobre o valor, em URV, da média aritmética do vencimento percebido nos meses de novembro/93 até fevereiro/93, uma vez que a legislação federal que dispõe quanto à matéria não estabeleceu qualquer o critério de reajuste, limitando-se a dispor quanto aos critérios de conversão dos vencimentos.



    Deve, ainda, ser salientado que o fato de a conversão dos vencimento do autor ter sido levado a efeito somente em 01/04/1994, por força da Lei Municipal nº 7428/94, não ensejou em qualquer prejuízo à sua remuneração, a qual, desde março/94, já era paga na forma preconizada pela Lei Federal nº 8.880/94.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Importa consignar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por oportunidade da apreciação do Tema 539, cujo paradigma é o RE nº 631.444/RS, com acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral” (Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 8/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente